Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727221-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO Constatada por esta Relatoria a interposição de agravo de instrumento idêntico (AI 727221-71.2025.8.07.0000), o agravante-credor foi intimado a se manifestarem sobre a admissibilidade deste recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 73680334), e pleiteou seu arquivamento (id. 73798250). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa, art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora